Tribunal: TJSP
Processo: 2067374-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de compromisso de compra e venda. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de FGTS, PASEP e bloqueio de CNH dos devedores. Manutenção. Crédito não tem natureza alimentar. Busca não esgotada de ativos por outros meios. Juízo a quo que já determinou uma série de medidas na busca de patrimônio penhorável dos devedores, cuja resposta final ainda não se tem notícia.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de compromisso de compra e venda. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de FGTS, PASEP e bloqueio de CNH dos devedores. Manutenção. Crédito não tem natureza alimentar. Busca não esgotada de ativos por outros meios. Juízo a quo que já determinou uma série de medidas na busca de patrimônio penhorável dos devedores, cuja resposta final ainda não se tem notícia. Impertinência do pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos devedores, pois tal requerimento não guarda relação com o fim perseguido, que é a satisfação de crédito quirografário. Recurso não provido.